Tribunal: TJBA
Processo: 8014391-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014391-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, TAILANE SILVA LISBOA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS

AGRAVADO: TIAGO BAIAO NOBREGA VIEIRA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DECISÃO DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS E BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento do servidor público autor a 35% de sua remuneração líquida, em ação de repactuação de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da situação de superendividamento e concessão da tutela antecipada; e (
ii
) saber se é possível suspender a exigibilidade dos débitos antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conceito legal de superendividamento exige que o consumidor, pessoa natural, esteja de boa-fé e se encontre em situação de manifesta impossibilidade de pagamento de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial.

A análise dos documentos revelou que os descontos relativos aos empréstimos não ultrapassam o limite de 30% da remuneração líquida do agravado, inexistindo, portanto, comprovação de comprometimento do mínimo existencial.

A tutela legal do superendividamento não se aplica ao consumidor que contrai dívidas com má-fé ou adquire bens de luxo incompatíveis com sua renda, nos termos do art. 54-A, § 3º, do CDC.

A suspensão da exigibilidade dos débitos, nos termos do art. 104-A, § 2º, do CDC, somente é possível após o não comparecimento de credor à audiência de conciliação regularmente convocada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela antecipada de urgência pleiteada.

Tese de julgamento:
“1. A caracterização do superendividamento exige a demonstração de impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas e de boa-fé do consumidor. 2. A suspensão da exigibilidade dos débitos prevista no art. 104-A, § 2º, do CDC somente é possível após a não realização da audiência conciliatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 4º, X, 54-A, § 1º e § 3º, e 104-A, § 2º; CPC,
arts
. 300 e 789; CC,
arts
. 187, 389, 391 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
na MC 16.128/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 04.02.2010; TJ-SP, AI 2215696-92.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Marcos Marrone, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2022; TJ-RS, AC 70060010568, Rel. Des. Ana Paula
Dalbosco
, 23ª Câmara Cível, j. 25.11.2014; TJPR, AI 0000917-95.2023.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 16ª Câmara Cível, j. 25.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8014391-32.2025.8.05.0000,
em que é Agravante
ASSOCIA
ÇÃO
DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA
e Agravado
TIAGO BAI
Ã
O NOBREGA VIEI
RA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em
DAR

PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA